Tribunal: TJMT
Processo: 0003574-54.2019.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003574-54.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAICON SILVA HUPP - CPF: 027.620.161-26 (RECORRENTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PETERSON SANTOS DE CAMPOS - CPF: 006.293.131-80 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV E VII, DO CÓDIGO PENAL – E DELITOS CONEXOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – TESE DEFENSIVA NÃO UNÍSSONA NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL SUGERE HIPÓTESE DIVERSA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXTIPRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –SITUAÇÃO APARENTE DE QUE O INDIVÍDUO COMETEU O DELITO CONTRA AGENTE ESTATAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA, SABEDOR, EM TESE, DESSA CONDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente visualizado da decisão de pronúncia a existência de elementos suficientes quanto à materialidade e devidamente delineados os indícios da autoria, impõe-se a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da sua competência e da soberania dos seus veredictos (art. 5º, XXXVIII, alíneas “c” e “d” do texto magno).

Não há falar em desclassificação do crime para uma das figuras típicas relativas ao ilícito de lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas afugentar os indivíduos que pretendiam adentar em sua residência, desconhecendo se tratar de policiais agindo em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, até pela dificuldade de se aferir um
factum internum,
e, sobretudo, porque que a prova a respeito não pode repousar apenas nas palavras da recorrente, desprezando-se todas as demais provas orais produzidas.

Não é desmedida a hipótese de que se trata de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima e perpetrado contra agente estatal no cumprimento de suas funções públicas, pois, diante da prova testemunhal, existe a possibilidade de que os policiais civis, no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mesmo identificados antes de adentrar no imóvel, foram recepcionados a tiro pelo recorrente, que aguardava escondido e armado, em condições características de aparente tocaia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Maicon Silva Hupp
, em adversidade à decisão proferida pela magistrada da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da ação penal n. 0003574-54.2019.8.11.0011, o pronunciou pela prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos IV e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigos 12,
caput,
e 16, inciso I, ambos da Lei n. 10.826/2003, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular.

Nas inclusas razões recursais (Id. 176403560), o recorrente sustenta a inexistência de
animus necandi
no caso concreto
,
pois efetuou o disparo de arma de fogo com a intenção de defender sua família, imaginando que a casa estava sendo invadida ilegalmente, bem como as provas acusatórias repousam nas declarações “emocionadas” dos agentes estatais, de modo que pede a desclassificação da conduta para a hipótese de lesão corporal, e, consequentemente, seja determinando a remessa do feito ao Juízo competente, para o seu processamento.

Alternativamente, pede a extirpação das qualificadoras do delito de tentativa de homicídio.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do recurso interposto (Id. 176403567).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV E VII, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 16, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/2003, ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/2003, TODOS EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO. Descabida a pretensão de desclassificação para lesão corporal grave – Ausência de animus necandi não comprovada de forma clara e inequívoca – Necessidade de submissão ao Tribunal do Júri – In dubio pro societate – Manutenção da pronúncia, em seus exatos termos. Não afastamento das qualificadoras – Evidências de configuração – Ausência de fundamentação idônea para afastamento – Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 177266170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Maicon Silva Hupp
foi pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, em razão da suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos IV e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigos 12,
caput,
e 16, inciso I, ambos da Lei n. 10.826/2003, isso porque de acordo com os termos da inicial acusatória, e, consoante a magistrada singular considerou plausível para a sentença de pronúncia:

“1º FATO:

No dia 04/11/2019, por volta das 06h00min, na Rua Leonorio Lorenção, nº 1361, Bairro Bandeirantes, no município e comarca de Mirassol D’Oste/MT, o denunciado Maicon Silva Hupp, com consciência e vontade, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima Peterson Santos de Campos, policial civil que estava no exercício da função, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.329997 de fls. 05/06-IP.

2º FATO:

Nas mesmas circunstâncias de data e local supracitados, o denunciado Maicon Silva Hupp, possuía e mantinha sob sua guarda, nas dependências de sua residência, uma pistola .45, sem marca definida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante item 04, do Auto de Busca e Apreensão Domiciliar à fl. 21.

3º FATO:

Na mesma ocasião, o denunciado Maicon Silva Hupp, possuía e mantinha sob sua guarda, nas dependências de sua residência, 02 (duas) armas de fogo, de uso permitido, sendo 1 (uma) Escopeta calibre 12; 1 (um) Revólver calibre 22, acessórios e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Auto de Busca e Apreensão Domiciliar à fl. 21.

(...)

HISTÓRICO DOS FATOS:

Exsurge do caderno investigativo que, no dia dos fatos, uma equipe da polícia civil desta Comarca deslocou-se até a residência do denunciado Maicon Silva Hupp, a fim de dar cumprimento a dois mandados expedidos em seu desfavor, oriundos da Operação “Mickey Mouse”.

Consta dos autos que, antes de dar cumprimento aos mandados, os agentes da lei, Peterson Santos de Campos, ora vítima, e Fábio Campos da Silva, devidamente caracterizados com os uniformes do órgão de segurança, ao adentrarem na parte externa da residência, verbalizaram diversas vezes e em voz alta que a Polícia Civil estava presente no local.

Após anunciarem a presença da Polícia Civil, a vítima Peterson Santos de Campos, somente na terceira tentativa conseguiu arrombar a porta de entrada da residência, sendo certo portanto que era notória a presença policial no local; devido a força empregada, a porta se rompeu e o agente da lei foi projetado para dentro do imóvel.

Nesse instante, o denunciado Maicon Silva Hupp, que se encontrava ao lado direito da visão periférica do ofendido, já “tocaiado” à espera da entrada do agente da lei no interior do imóvel, apontou-lhe uma espingarda calibre 12, tendo, com animus necandi, de imediato e restringindo as chances de defesa da vítima, efetuado os disparos contra o agente policial.

Contudo, por circunstâncias alheias a vontade do increpado, os disparos atingiram a borda do portal que estava próximo da vítima, embora fazendo com que estilhaços acertassem o seu rosto, provocando as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 70/75-v-IP.

Na sequência, a vítima revidou a agressão, tendo sido acudido pelos demais policiais civis que estavam no local, momento em que solicitaram que o denunciado soltasse a arma de fogo, certo que este somente atendeu a ordem após os agentes realizarem disparos de advertência.

Em continuidade às buscas dentro da residência do denunciado, os policiais civis logram êxito em apreender, além da espingarda calibre 12, utilizada para dispara contra a vítima, 01 (uma) pistola .45, sem marca definida; 1 (um) Revólver calibre 22; acessórios; pólvora, chumbo e diversas munições de calibre 12 e 2, bem como 01 (uma) porção de Cannabis Sativa (Maconha) e 01 (uma) porção de Cocaína, conforme descrito no auto de busca e apreensão de fl. 21.”
(Id. 176403402, pp. 2-5).

Inconformado com a decisão de pronúncia, interpôs o presente recurso em sentido estrito, com o objetivo de ver desclassificada a conduta para o ilícito de lesão corporal, alegando que não existem provas suficientes quanto ao
animus necandi
, pois teria efetuado o disparo de arma de fogo com a intenção de defender sua família e seu lar, imaginando que a casa estava sendo invadida ilegalmente, bem como as provas acusatórias repousam apenas nas declarações “emocionadas” dos agentes estatais.

Contudo, analisando detidamente as provas produzidas até então, não vejo como dar amparo, de plano, na pretendida desclassificação perseguida pela defesa.

Primeiramente, convém relembrar que em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, para que possa decidir, não há necessidade de profunda análise da prova, sendo suficiente que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Na hipótese em apreço, embora não seja objeto de discussão, confere-se que a materialidade está satisfatoriamente delineada nos autos, conforme despacho inicial da autoridade policial (Id. 176403402, pp. 7-10), boletim de ocorrência (Id. 176403402, pp. 13-16), exame de lesão corporal (Id. 176403403, pp. 47-53) e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 176403402, pp. 57-58).

Os indícios de autoria também são incontestes, sendo certo que o recorrente, em ambas as fases processuais em que foi ouvido (Id. 176403403, pp. 59-62) confirmou que efetuou o disparo com a espingarda calibre .12, que resultou em lesões na vítima Peterson Santos de Campos, embora apresentando suas escusas, alegando, como já dito, que não tinha qualquer intenção de atingir a vítima, o que afastaria o chamado
animus necandi
.

Conforme o recorrente sustentou em Juízo:

“(...) NO MOMENTO EM QUE EU CHEGUEI NO CORREDOR FOI DADO DOIS DISPAROS NA PORTA DA FRENTE E COMEÇARAM A CHUTAR A PORTA, EM MOMENTO ALGUM FALOU SE ERA BANDIDO SE ERA POLÍCIA O QUE QUE ERA... NÃO FALARAM NADA, SÓ DERAM OS TIROS E COMEÇARAM A CHUTAR A PORTA. E EU, MEIO NAQUELE DESESPERO, TENTANDO SALVAR A VIDA DA MINHA FAMÍLIA, PORQUE COMO JÁ TINHA DADO DOIS DISPARO NÉ... FIQUEI COM MUITO MEDO, ENTÃO EU FUI E REALIZEI UM DISPARO SÓ PRA ASSUSTAR A PESSOA NÉ, QUE TAVA ALI CHUTANDO A PORTA, QUE TINHA ATIRADO, PRA NÃO ENTRAR PRA DENTRO. MAS EU ATIREI E NEM VI PRA ONDE TAVA ATIRANDO, EU ATIREI NO SUSTO NÉ (...).”
(Contexto extraído das razões recursais defensivas – Id. 176403560, p. 5).

Entretanto, essa não é a única versão contida nos autos.

De outro lado, é possível extrair das declarações dos investigadores de polícia, ouvidos em ambas as fases processuais, outra situação.

A propósito, reporto-me à excertos do conteúdo da oitiva da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, colacionado nas contrarrazões recursais, pois o representante ministerial, com desvelo efetuou detalhadamente a degravação das declarações. Veja-se.

Peterson dos Santos – Vítima:

“Parte I

0’34’’ – Iniciou-se uma investigação a partir de crimes que ocorreram em Mirassol, que subtraíram veículos, inclusive do Indea e durante a investigação chegou-se no nome de Maicon e Thiago. Além de informações que ele praticava furtos e possuía armas em sua residência, as quais foram encontradas durante a busca, no dia da situação.

1’15’’- Na investigação descobrimos que ele praticaria roubo contra uma pessoa que frequentava uma academia do centro, inclusive ficava alguns metros de uma empresa da família dele, acho que uma clínica.

1’38’’- Essa pessoa, seria na época o Promotor Osvaldo. Passamos a informação para ele do que poderia acontecer. Com isso, tivemos que apressar o cumprimento da busca e apreensão, até porque o Delegado já tinha representado pela prisão e pelo mandado de busca.

2’04’’ - Quando chegamos na residência, a porta que a gente arrebentou não sabia que não teria acesso ao centro da casa, porque fazemos os levantamentos de praxe do local que vamos adentrar.

2’17’’ - Cortamos o cadeado da garagem da casa e fomos entrar pelo fundo, porém ela era toda murada e a garagem separada do fundo da casa. Pulamos o muro, nos deparamos com essa porta do fundo e anunciamos que a polícia estava no local. Não fomos atendidos, nisso estourei a porta e vimos que era um ‘comodozinho’ que não tinha acesso ao interior da casa. A gente deu a volta para um corredor da lateral e fomos até a porta da frente, porque o restante da equipe ficou lá fora.

3’15’’ - Aí novamente anunciamos que era a polícia, consegui estourar a porta somente no terceiro chute. E o Fábio anunciando que era a polícia.

03’34’’ - Só foi o tempo que consegui olhar para o lado e percebi que ele estava com a espingarda mirando, estava com ela apoiada e escondido atrás da parede. Já disparou e consegui revidar e recuei.

3’43’’ - Questionado pela Juíza sobre o disparo, quero entender a distância, se estava mirando para o senhor, se pegou próximo? Respondeu: Sem dúvida, estava mirando pra mim. Foi só o tempo de virar para o lado direito, estava mirando pra mim.

4’07’’ - Agora, se o tiro pegou somente na borda como constou e espalhou, porque a munição de calibre 12 existe alguns tipos, balote, outras que espalham. Então, eu não sei se só bateu no portal e veio em mim, como fui atingido por fragmentos de madeira que tinha no portal, cimento da parede, como também tenho estilhaços no rosto até hoje. Sem dúvida o tiro foi para acertar quem estava entrando.

4’44’’ - Perguntado pela Magistrada se o acusado estava aguardando quem estava entrando, respondeu: Exato.

5’02’’ - Perguntado pela Magistrada quanto tiros foram efetuados pelo acusado, respondeu: Só um.

6’26’’ - Fui socorrido e restante da equipe continuou com a busca e apreensão e encontrou tudo que constava no relatório.

6’48’’ - Foi apreendido na casa dele uma calibre 12, pistola ponto 45 e um revólver.

07’20’’ - Passei por duas cirurgias e tratamento psicológico. Implante de lente no olho, minha visão não é mais normal. Não posso tomar pancada na cabeça, porque pode mexer e perder a visão.

07’43’’ - Minha visão é debilitada. Tinha entrado um fragmento e precisei fazer uma cirurgia, não me engano é chamado de cristalino e substituiu pela lente. Chamada de catarata traumática.

Parte II

2’13’’ - Disparo foi para acertar quem estava entrando.

3’05’’ - O Paquert questionou se no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão houve a comunicação de que era a polícia que estava ali, respondeu: Sim, senhora.

3’40’’ - Foi cedo, porque a intenção era pegar o alvo dormindo.

4’16’’ - Dividimos a equipe para evitar fuga. Quando chegamos no fundo e percebemos que não tinha porta de acesso, precisou pular o muro. Fui pela parte do fundo da casa.

4’40’’ - O MP questionou se todos os agentes estavam identificado com uniforme da Polícia Civil, respondeu: Exatamente.

5’50’’ - O tiro efetuado bateu no portal e veio estilhaços de chumbo e madeira do portal em mim.”
(Id. 176403567, pp. 4-7).

As declarações da vítima são corroboradas pelo investigador de polícia Fábio Campos da Silva, que, em Juízo, assim declarou:

“(...) 1’47’’ – Em continuidade, descobrimos que eles planejavam o roubo de um veículo de luxo, SW4 preta, e depois ficamos sabendo que se tratava do Promotor Osvaldo. Produzimos o relatório e passamos para a autoridade policial.

2’05’’- As investigações também davam conta que o suspeito Marquinhos guardava em sua residência uma arma calibre 12, uma pistola ponto 45 e um revólver calibre 22. A autoridade policial achou por bem cumprir mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.

2’35’’ - Eu cortei o cadeado que dava acesso à lateral da casa, onde adentramos. Nos fundos havia um murro e pulamos. Em seguida tinha uma porta, nós verbalizamos que era da polícia. Todo mundo identificado com uniforme da polícia. Com a verbalização, polícia abre a porta, mas não fomos atendido.

2’48’’ – Então arrombamos a porta. Depois ficamos sabendo que essa porta era usada como dispensa. Seguimos pelo corredor lateral e tinha outra porta. Então, o policial Peterson, depois de verbalizar, polícia abre a porta, esse comando não foi atendido. Foi aí que ele chutou a porta e foi arrombada. Nisso, o suspeito já estava com a arma a pronto emprego, onde ele efetuou disparo tentando contra a vida do policial, mas que por sorte acertou primeiro a borda da porta, os estilhaços que pegou a cabeça do policial.

4’08’’ – Nesse momento foi revidado a injusta agressão. Eu posicionei do lado de fora da porta e efetuei dois disparos para baixo, dizendo para que ele se entregasse.

(...)

4’40’’ – Foi apreendido além da escopeta calibre 12 que ele usou para atentar contra a vida do policial, uma pistola ponto 45, revólver calibre 12, vários artefatos de recarga para armamento, além da porção de maconha, porção de cocaína e uma balança de precisão.

5’40’’ – Os disparos ocorreu depois que o policial Peterson atingiu a porta. Ele já estava com a arma a pronto emprego.

6’38’’ – Além do uniforme para caracterização para cumprimento do mandado de busca e apreensão, houve verbalização, polícia abre a porta.

Parte II

0’08’’ – Pelos relatos do policial Peterson, era uma cozinha tipo americana, onde ele ficou posicionado aguardando a entrada policial, assim que houve o ingresso ele atirou.

(...)

5’50’’ – Após o arrombamento da porta, que houve o disparo pelo suspeito, logo em seguida já houve o revide do policial. Estava logo atrás do policial Peterson, não vi momento que suspeito foi atingido (...).”
(Id. 176403567, pp. 7-8).

Também foi ouvida em Juízo a testemunha Cleverson Gonçalves Pereira, que, por sua vez, assim declarou:

“(...) 2’30’’ – Primeiro os investigadores adentraram pelo fundo e verbalizaram que era a polícia, forçaram a porta, mas era um cômodo isolado da residência, então perdeu o efeito surpresa e foram para frente, mas fiquei no fundo para evitar fuga.

3’10’’ – Ouvi disparos, rapidamente desloquei para a frente e quando cheguei, eu vi o investigador Peterson todo ensanguentado, perfurado no rosto. A gente procurou se abrigar, teve uma troca de tiros.

(...)

5’15’’ – Questionado pelo MP se recorda do ferimento da vítima, respondeu: Sim, claramente, porque foi a primeira coisa que eu vi. Havia um corredor, e eles estavam na frente e eu no fundo. Quando eu cheguei na ponta foi a primeira coisa que eu vi, o policial Peterson todo ensanguentado sem conseguir enxergar. Quando ele estava forçando, houve o disparo, por sorte acertou próximo ao portal da porta e foi no rosto todo o estilhaço. Ele é bem atlético e conseguiu esquivar rápido.

6’20’’ – Ele tinha múltiplas lesões. Diversos ferimentos, afetou o olho.

7’55’’ – Quando cheguei já estavam trocando tiros, só me abriguei. Fiquei verbalizando para ver se cessava aquilo.

8’10’’ – Questionado pelo MP o que verbalizava, respondeu: Polícia Civil, Mirassol D’Oeste, e gritava para policial lá fora que tinha policial ferido, e não podia sair da posição porque não sabia, por exemplo, não conseguia ver o Maicon.

8’40’’ – Na verdade ele acabou fazendo o efeito surpresa contra a gente né? Logo chamamos ambulância para levar o policial e Maicon para Cáceres.

9’36’’ – Questionado pelo MP, sobre esse elemento surpresa, que tinha uma barreira, em que o acusado estava, respondeu: Isso, essas casas que tem balcão que serve de divisória de cozinha e sala, ele estava lá, a gente não conseguia vê-lo.

A porta dele dava de frente para uma parede, então não podia entrar porque era alvo fácil.

(...)

Parte II

2’40’’ – A defesa questiona quem efetuou o primeiro disparo, respondeu: Com certeza o acusado. Nós estávamos com ponto 40.

5’20’’ – A Magistrada questiona sobre o som do disparo efetuado para esclarecimento da diferença, respondeu: A frequência do som do calibre de uma arma, é possível distinguir com a experiência. A potência do calibre da arma provoca um estampido muito alto ou muito baixo, a depender da sua capacidade. Se for um tiro de calibre 22 é um estampido curto, porque é pólvora. O estampido de um calibre alto, como o calibre 12, tem um poder de fogo muito alto, ou calibre 556 ou 762, o estampido é muito alto. Por isso que eu digo que foi ele que atirou primeiro, porque foi um estampido muito alto, depois vem estampido da ponto 40. Eu consigo determinar pela frequência, muito alta foi o calibre de alto poder de fogo.”
(Id. 176403567, pp. 8-10).

Por fim, a testemunha Rogério Fernandes Gomes, investigador de polícia civil, relatou que:

“0’40’’ – Foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo e lá chegando, houve a verbalização de que era a polícia e para abrir o local. Fiquei na frente da residência e os colegas entraram. Comecei a ouvir disparos de arma de fogo, quando entrei na residência deparei com o colega com rosto ensanguentado e fomos socorrê-lo.

1’30’’ – Houve o anúncio de que era a polícia, por várias vezes e batiam na porta. Fiquei na frente e os colegas entraram na parte interna, na varanda, ainda não era dentro da casa.

2’26’’ – Não estava perto no momento do disparo. Todos estavam uniformizados e com colete.

(...)

4’10’’ – Quem efetuou o cumprimento do mandado foram outros colegas. Recordo em partes do que foi apreendido, sendo uma pistola ponto 45, uma calibre 12, munições calibre 12 e 22.”
(Id. 176403567, pp. 10-11).

Quanto as testemunhas arroladas pela defesa, nenhuma delas soube precisar o que efetivamente ocorreu, pois não presenciaram os fatos narrados na inicial acusatória, à exceção da informante Fabrícia Gonçalves Didone, convivente do recorrente, a qual alegou que ouviram barulho de pessoas tentando arrombar a porta da frente, e que em momento algum falaram que eram policiais, razão pela qual Maicon, ora recorrente foi até a cozinha, e, nesse instante, “as pessoas” começaram a atirar, ocasião em que seu companheiro pegou a espingarda e atirou na parede, ao lado da porta, instante que o policial conseguiu adentrar e foi atingido.

Nesse ponto, tem-se das razões recursais que a defesa questiona o valor da prova testemunhal apresentada pela acusação, alegando que as declarações dos agentes estatais estariam maculadas, ou seja, contaminadas por valor emocional em relação à vítima que foi lesionada.

Entretanto, não há como afirmar tal hipótese, a uma porque se trata de agentes estatais, compromissados na forma da lei, e, a duas, não me parece que quatro investigadores de polícia pudessem orquestrar suas declarações, apresentando versões uníssonas quanto a forma em que ocorreu todo o suposto embate.

Em contrapartida, também como já dito, as declarações do recorrente encontram respaldo apenas nas declarações de informante, ou seja, sua companheira, que, a princípio, é compreensível, justamente por ser sua convivente.

Com essas observações, entendo que assiste plausibilidade na aparente situação descrita na inicial acusatória, no sentido de que os investigadores de polícia civil dirigiram-se até a residência do recorrente, para cumprir mandado de busca a apreensão domiciliar, e, após anunciar a entrada no imóvel, ele escolheu, em tese, dificultar o trabalho policial, efetuando disparos com sua espingarda calibre .12, contra um das portas de entrada da residência, chegando a atingir o portal/parede, cujos estilhaços e fragmentos atingiram a região da cabeça do policial civil Peterson, sofrendo graves lesões.

Portanto, somente por estes elementos de convicção constantes dos autos, não há falar em despronúncia, ou desclassificação da conduta para a mera hipótese de lesão corporal requerida pela defesa, porque
os indícios de autoria são veementes, e a providência desclassificatória somente tem lugar quando induvidosamente comprovado que o agente não agiu com o
animus necandi
, justamente para se resguardar a competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

Com efeito, no presente caso, a forma de execução do disparo, efetuado na altura da região da cabeça, ainda que sem efetivamente acertar o indivíduo, não torna duvidosa, de plano, a acusação de tentativa de homicídio, de modo que não cabe aqui se aprofundar a respeito de possível erro de pontaria do acusado, ou se de fato ele pretendia apenas assustar os indivíduos que pretendiam adentrar em sua residência.

Igualmente, diante das declarações vistas nos autos, também não vejo manifestamente comprovado que os policiais civis, no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, simplesmente tentaram adentrar na residência do recorrente, sem antes anunciar, como é de praxe, que se tratavam de policiais no exercício do dever.

Com efeito, não há elementos suficientes para afirmar que a única intenção da recorrente era “assustar os indivíduos” que pretendiam adentrar no imóvel, inclusive desconhecendo que eram policiais, conforme alega a defesa – até pela dificuldade de se aferir o
factum internum.

Em outras, palavras, diante da controvérsia apresentada, entendo que a questão afeta a eventual atuação desastrosa dos policiais – conforme tenta aduzir a defesa – bem como, se a única intenção do recorrente era afugentar os indivíduos que tentavam adentrar sua residência, ou, de outro lado, se ele pretendia realmente atingir o policial, ou assumiu esse risco, tais questões devem ser objetos de aprofundada análise pelo juiz natural do feito, no caso, o Júri Popular.

Portanto, estando plenamente identificados os pressupostos para a pronúncia, consistentes na inexistência de dúvida sobre a materialidade e nos indícios suficientes de autoria, não há como proceder à imediata desclassificação do delito para uma das figuras típicas descritas no artigo 129 do Código Penal, em razão da suposta ausência do
animus necandi
, uma vez que a convicção a respeito das alegações defensivas não pode repousar apenas nas palavras do recorrente, desprezando-se todas as demais provas orais produzidas em sentido contrário.

Melhor sorte não lhe assiste na pretendida exclusão das qualificadoras, pois, tal como já exposto, para a compreensão a respeito da controvérsia, inegavelmente seria necessária aprofundada análise de todas as nuances fático-probatória, invadindo a competência do Conselho de Sentença.

Conforme já amplamente visto das declarações supratranscritas, não é desmedida a hipótese de que se trata de tentativa de homicídio qualificado pelo
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, pois, consoante a prova testemunhal, existe a hipótese, em tese, de que os policiais, no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão, teriam se identificado antes de adentrar no imóvel, solicitando a abertura da residência, e, tendo em visa a ausência de resposta, arrombaram a porta do imóvel, e, sem que pudessem ver o recorrente, que aguardava escondido e armado, em condições características de tocaia, foram surpreendidos pelos disparos por ele efetuado.

Assim, conforme concluiu a magistrada singular:

“A versão contida na exordial, sobre o motivo pelo qual foi praticado o crime, encontra lastro nas provas testemunhais produzidas, em especial no depoimento da vítima e dos investigadores, os quais indicam que na residência tem um balcão que servia como divisória entre cozinha e sala, então o denunciado estava atrás desse balcão, esperando os policiais entrar, pois era alvo fácil.”
(Id. 176403555, p. 12).

É cediço que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia em situações excepcionalíssimas, quando se revelarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova até então coletada.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, e
:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Seguindo essa mesma trilha, torna-se ainda mais inviável cogitar em extirpação da
qualificadora referente à prática do delito contra autoridade ou agentes estatais (policiais civis) no cumprimento da função
– artigo 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Também já ficou amplamente demonstrado a inviabilidade de excluir de plano referida qualificadora, pois, ao que aparenta a hipótese dos autos, o recorrente quis dificultar o trabalho dos investigadores de polícia, tentando, em tese, obstar o exercício do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar – hipótese já exaustivamente debatida nos autos – de modo que, a meu ver, torna-se até mesmo desnecessários demais aprofundamentos sobre essa questão.

Se há de prevalecer ou não a imputação acusatória nesse particular, não há como afastar, neste momento, as referidas qualificadoras, devendo todas as circunstâncias, por não restarem manifestamente improcedentes diante da prova até então apresentada, serem melhor exploradas pelo Corpo de Jurados, que na condição de juiz natural da causa, é o competente para decidir sobre todas as questões divergentes.

Dessarte, nesta primeira fase processual, é defeso ao Juiz togado proceder o sopesamento conclusivo dos elementos probatórios e a emissão de um juízo meritório da lide penal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna).

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Maicon Silva Hupp,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Maicon Silva Hupp
, em face da decisão que o pronunciou pela prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos IV e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigos 12, caput, e 16, inciso I, ambos da Lei n. 10.826/2003, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular.

O Eminente Desembargador Relator, Pedro Sakamoto, negou provimento ao recurso, em consonância com o parecer ministerial.

Pois bem. Revisitando os autos, acompanho o entendimento do Relator.

Isso porque, de fato, ficou demonstrado em todo conjunto probatório os indícios de que o réu agiu com
animus necandi,
consoante o boletim de Ocorrência nº 2019.329997 (Id 176403402- pág. 13/16), exame de lesão corporal (Id. 176403403 pág. 47/53), mapa topográfico para localização das lesões (Id.176403402) material apreendido (Id. 176403402- pág. 2/5). Desse modo, não há de se falar em despronúncia ou desclassificação de conduta para hipótese de lesão corporal, como requer a defesa, face à ausência de elementos suficientes para o pretenso requerimento.

Além disso, resta indubitável que as qualificadoras imputadas não são manifestamente improcedentes e sua eventual retirada da sentença de pronúncia causaria mácula insanável na soberania do Júri popular, tendo em vista que o réu quis dificultar o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, reagindo com violência à prática das autoridades policiais, que se identificaram antes de adentrarem o imóvel, solicitando que o próprio abrisse a residência. Entretanto, ficou em condição de tocaia, desferindo disparos de arma de fogo de forma a surpreender a vítima.

Com essas considerações, acompanho o Eminente Relator para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023